Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA APTOS A INDICAREM OS INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

1. O excesso de linguagem configura-se quando o magistrado profere juízo de certeza acerca da tese acusatória, cuja fundamentação se mostra suficiente para influenciar no exame da questão pelos integrantes do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra na espécie.

2. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

3. Nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição incumbe ao Júri.

4. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e, em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam o recorrente como o autor do crime de homicídio contra a vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame das teses da Acusação ou da Defesa. 4.1. Destarte, na fase processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.